Tribunal: TJDFT
Processo: 0712016-82.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. PERDA DA CONEXÃO. ATRASO DE 22 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de indenização cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o atraso do primeiro trecho da viagem da autora decorreu de condições climáticas desfavoráveis. Afirma, ainda, que tomou todas as medidas necessárias para realocar os passageiros em voos congêneres e observou todas as determinações da ANAC. Reitera que os contratempos ocorridos ao voo foram causados por motivos de força maior. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em questão atrai solução à luz das normas do referido diploma legal.

4. É incontroverso nos autos que o primeiro trecho da viagem da requerente (Aracaju – Guarulhos/SP) sofreu atraso que ensejou a perda da conexão ao destino final (Brasília/DF), de modo a causar a necessária reacomodação da passageira em voo do dia seguinte. Assim, conforme o bilhete aéreo adquirido pela autora (ID 17220024), a previsão de chegada ao destino final era às 22h10min do dia 12/10/2019, contudo, em razão da perda da conexão, a passageira só concluiu a viagem às 21h55min do dia 13/10/2019 (ID 17220026).

5. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, considerando que à autora não é possível a produção de provas negativas, isto é, de que não recebeu todo auxílio necessário da requerida e diante da hipossuficiência do consumidor, caberia à requerida o encargo de comprovar que não deu causa aos infortúnios alegados na inicial.

6. Na hipótese, a requerida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que pudesse corroborar as suas alegações. A mera apresentação de tela na qual há indicação de fatores climáticos para o atraso do primeiro trecho da viagem da autora (ID 17220050) não tem o condão de excluir a responsabilidade da companhia aérea, uma vez que foi unilateralmente produzida. Não há qualquer apresentação de relatório climático, tampouco informações oficiais da agência reguladora do sistema sobre atrasos decorrentes de condições climáticas desfavoráveis no dia em questão. Ademais, a recorrente/requerida não apresentou aos autos qualquer comprovante de que tenha fornecido a assistência à passageira, tais como alimentação, transporte e hospedagem.

7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente-ré responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, quando presentes os pressupostos: defeito do serviço, evento danoso e relação de nexo causal. Assim, diante do atraso no primeiro trecho da viagem de modo a causar atraso de 22 horas para chegada ao destino final, restou provada a falha na prestação dos serviços, devendo a companhia aérea reparar os danos suportados pela consumidora.

8. Considerando que não houve a comprovação da prestação de assistência à passageira e, sobretudo, diante do atraso de 22 horas para chegada ao destino final, conclui-se que a situação ocorrida supera o mero dissabor e enseja responsabilização da requerida por danos morais.

9. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor, a vedação de enriquecimento ilícito do ofendido e, principalmente, o valor que é atribuído às condenações em casos semelhantes. No presente caso, observando que a autora não comprovou ter suportado danos além do atraso para chegar ao destino final, por se tratar de voo nacional e atento aos valores que são arbitrados para casos semelhantes, o valor fixado na origem deve ser reduzido para a quantia de R$2.000 (dois mil reais) a fim de se adequar às circunstâncias do caso concreto.

10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.